Tribunal: TJMT
Processo: 0000036-63.2013.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000036-63.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MADENOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 70.433.750/0001-32 (EMBARGADO), JOAQUIM VICENTE TONELLINO - CPF: 035.214.691-58 (EMBARGADO), EMERSON ANDRADE - CPF: 033.523.701-09 (EMBARGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (EMBARGADO), CLAUDIO KENTARO TAKEMOTO - CPF: 030.146.268-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido nos autos da apelação que a unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal em face de
Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda e outros.

O embargante aduz que o acórdão manteve sentença que extinguiu o processo pela prescrição, contudo, foi omisso em relação ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 973.733/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Assevera que o acórdão se equivoca quanto aos marcos temporais, utilizando-se erroneamente da data de vencimento dos créditos tributários como data de início do lapso prescricional, bem como desconsidera tese firmada no Recurso Especial nº 973.733/SC, pela qual "nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN."

Afirma que no presente caso, não se pode falar em lançamento por homologação, porque nada existe para ser homologado. A contagem da prescrição da forma como consignada no acórdão exige prévio pagamento pelo sujeito passivo da obrigação, o que não ocorreu, devendo ser aplicado o artigo 173, I, do CTN.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada no acórdão embargado e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido nos autos da apelação que a unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal em face de
Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Eireli –ME e seus sócios.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque a
questão da prescrição do crédito tributário foi devidamente analisada, tanto no juízo de primeiro grau como no recurso de apelação interposto pelo Estado, que declarou a ocorrência da prescrição, porque os créditos tributários foram constituídos em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas.

In casu, foi possível extrair da CDA nº 20129527 e seus anexos, que os vencimentos dos tributos e o prazo prescricional ocorreram das seguintes formas:

CDA nº 20129527 – Fatos Geradores e vencimentos: 02/2005 - 10.03.2005; 05/2005 – 10.06.2005; 06/2005 – 10.07.2005; 07/2005 – 10.08.2005; 09/2005 – 25.10.2005; 10/2005 – 10.11.2005; e 11/2005 – 10.12.2005.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição tributária, já que na data do ajuizamento da execução, em 02.01.2013, já havia transcorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito executado, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do quinquênio legal.

Em se tratando de contagem do prazo prescricional nos tributos sujeito a lançamento por homologação, conta-se da entrega da declaração
ou do dia do vencimento da obrigação tributária, o que foi aplicado no presente caso.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020